Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709631-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANDERSON DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 63007352). O STF determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.450.100/DF (Tema 1.267), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC (ID 64284024). Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.267/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010